Tribunal: STF
Processo: ARE 1511071
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública em face de CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO, CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO-ME, JOÃO ANIBAL FRANCHI DE OLIVEIRA, JANAÍNA DE FÁTIMA ALVES BENETTI e ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA, à época Prefeito municipal de Divinolândia – SP, por ato de improbidade previsto nos arts. 10, caput, I, II, VIII, IX, X, XI, XII; e 11, caput, I e II, da Lei 8429/1992 (Doc. 2, fls. 12-14).



    Na inicial, o MPSP alega que CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO, titular da microempresa CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO-ME, com auxílio dos funcionários públicos municipais JANAÍNA DE FÁTIMA ALVES BENETTI, diretora financeira, e JOÃO ANIBAL FRANCHI DE OLIVEIRA, responsável pelo setor de compras da Prefeitura de Divinolândia, lesaram o patrimônio público do Município.



    Narra que foi apurado nos autos do inquérito civil n. 14.0442.0000058/2016-8, que CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO, proprietário da microempresa CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO-ME, recebeu, nos anos de 2013 e 2014, a quantia de R$ 68.449,60 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), sob o fundamento de ter fornecido bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Divinolândia SP.



    Aduz que, “além da inexistência de qualquer comprovante de recebimento das mercadorias por parte do ente público, tais aquisições ocorreram sem a realização de procedimento licitatório, embora exigido para a espécie. Apurou-se, ainda, que havia um ajuste ilícito para o fornecimento de bens e serviços na área de informática, envolvendo também outras empresas do ramo, sendo feita, pelos funcionários públicos, uma divisão para que todas elas fossem beneficiadas” (Doc. 2, fl. 3).



    Assevera que ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA, prefeito municipal, não tomou qualquer providência para evitar as fraudes, que “não poderiam passar despercebidas, principalmente pelo fato de serem repetitivas, envolvendo poucos e específicos fornecedores” (Doc. 2, fl. 8).



    Por fim, sob alegação de que as condutas atribuídas aos réus caracterizam enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público, violação aos princípios da Administração Pública, fraude em licitação, aquisição de bens pelo ente público sem prévia realização de procedimento licitatório e mediante fraude, ausência de controle dos serviços prestados e dos bens fornecidos na área de informática, diante dos fatos ocorridos em 2013 e 2014, formulou pedido de concessão de medida liminar visando à indisponibilidade dos bens e quebra do sigilo fiscal dos requeridos, até o limite de R$ 210.000,00; e, ao final, a procedência dos pedidos, para declarar a nulidade dos contratos e condená-los à reparação do dano, em conformidade com as penas previstas no art. 12, II, da Lei 8.429/1992 (Doc. 2, fls. 1-31).



    Inicialmente, o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos (Doc. 212).



    Interpostos recursos de Apelação pelos réus (Docs. 223, 225 e 229), o Tribunal de Justiça de São Paulo deu “provimento ao recurso de Janaína para que se anule a sentença, por cerceamento de defesa, ficando prejudicada a análise dos demais recursos” (Doc. 273, fl. 8). 



    Na sequência, o MPSP noticiou a realização de Acordo de Não Persecução Cível entre o Parquet e os réus CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO e sua empresa de mesmo nome, pela qual o réu admite a prática do ato de improbidade previsto no art. 10, incisos I, II, VII, IX, X, XI e XII, da Lei 8.429/1992 e se submete às penas estabelecidas na avença (Doc. 354).



    Diante da anulação da primeira sentença, da notícia do acordo acima e das alterações promovidas na Lei de Improbidade, o juízo de primeira instância proferiu nova decisão, pela qual homologou o acordo de não persecução cível e extinguiu o processo, com resolução do mérito em relação aos réus CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO e CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO-Me; e, quanto aos outros requeridos, decidiu o seguinte (Doc. 356):



    “b-) JULGO, no mais, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida a fls. 285/288, para:



    b.1-) declarar a nulidade de todos os contratos verbais celebrados entre a municipalidade e a empresa ré, que ensejaram os pagamentos indevidos entre 2013 e 2014;



    b.2-) condenar os requeridos João Aníbal Franchi de Oliveira, Janaína de Fátima Alves Benetti e Ismar Ernani de Oliveira pela prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário:



    b.3-) à obrigação solidária de reparar o dano causado ao Município de Divinolândia, com a devolução da importância de R$ 68.449,60 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), com a devida correção monetária a partir de cada desembolso pela municipalidade e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, sendo a execução subsidiária ao cumprimento do ANPC ora homologado;



    b.4-) à perda da função pública;



    b.5) à suspensão dos direitos políticos por 4 anos;



    b.6-) ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano atualizado monetariamente pela tabela do TJSP desde o desembolso pela municipalidade e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, importância que deverá ser recolhida aos cofres do Município.”



    Interpostos recursos de Apelação pelas partes (Docs. 374, 380 e 381), o Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 433):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dispensa indevida de licitação com valor de compras superior ao permitido por lei para a modalidade convite. Conluio entre os réus em favor de empresa com a aquisição de artigos de informática. Irretroatividade da nova LIA, de acordo com a tese do Tema nº 1.199 do Supremo Tribunal Federal. Conduta dolosa dos réus. Exclusão da condenação ao ressarcimento aos cofres públicos tendo em vista o pagamento correspondente à obrigação efetuado em sede de Acordo de Não Persecução Cível. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO (Doc. 439), foram acolhidos parcialmente, com o fim de excluir da condenação dos réus o pagamento de honorários advocatícios (Doc. 441).



    Ato contínuo, JANAÍNA DE FÁTIMA ALVES BENETTI interpôs Embargos de Declaração (Doc. 447), os quais foram rejeitados (Doc. 450).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 456), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JANAÍNA DE FÁTIMA ALVES BENETTI alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 5º, II, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente prevista na Lei 14.230/2021. Isso porque nos períodos entre a propositura da ação (10/05/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/09/2022) ocorreu o decurso do prazo de 4 anos (metade do prazo de 8 anos, conforme preconizado no §5º). Portanto, evidente que se passaram 05 anos entre o ajuizamento e a publicação da sentença (fl. 6, Doc. 456); (b) art. 5º, LV, na medida em que o acórdão recorrido negou-lhe o direito de produzir as provas pretendia, violando, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa; e (c) art. 5º, XXXIX, pois levando-se em consideração que o acórdão recorrido entendeu “que o Acordo de Não Persecução Cível celebrado por Carlos André de Souza Possendoro e Carlos André de Souza Possendoro-ME acarretou na exclusão da obrigação solidária de ressarcimento do valor do dano causado aos cofres públicos” (Doc. 456, fl. 11), tem-se que a manutenção de sua condenação, ainda que parcial, é contraditória e ilegal “já que o objetivo da ação que era o ressarcimento do dano ao Município de Divinolândia se concretizou” (Doc. 456, fl. 11).



    De outro lado, sustenta que sua condenação é contrária à Lei 14.230/2021, já que “não há indícios de que (…) tenha agido com o dolo específico caracterizador da improbidade, não sendo possível subsumir sua conduta àquelas previstas na Lei n. 14.230/2021, pois os atos de improbidade administrativa não se confundem nem absorvem todo e qualquer comportamento desprovido de legalidade e não podem ser presumidos; seu reconhecimento, demanda demonstração estreme de dúvidas, demonstração essa do qual o recorrido não se desincumbiu” (fl. 21, Doc. 456).



    Repisa que “não era responsável pela obtenção de cotações e muito menos por controlar valores que deveriam ser comprados por dispensa ou por licitação, quiçá pelas realizações de licitações da Prefeitura Municipal de Divinolândia” (fl. 22, Doc. 456).



    Acrescenta que a sua “condenação baseada no acordo formulado pelo requerido Carlos André mostra-se frágil é totalmente descabida. Não houve por parte de Carlos André qualquer indicação de ato de improbidade por parte da Recorrente” (fl. 36, Doc. 456).



    Ressalta que não houve o fracionamento ilegal de despesas, “pois não era possível prever a necessidade das aquisições quanto à sua complexidade e quantidade e, porque as compras realizadas são autônomas e independentes entre si e, dessa forma considerada, dispensáveis nos termos do art. 24 inciso II da Lei 8.666/1993” (fl. 37, Doc. 456).



    Por fim, destaca que “não possui mais vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Divinolândia, portanto, a condenação de perda da função pública deve ser reformada, eis que está nitidamente em desacordo com o que prevê a legislação que regula a matéria de improbidade administrativa [§1º do 12 da nova LIA] (fls. 40-41, Doc. 456).



    Nas contrarrazões, o MPS defende a inadmissibilidade do RE em razão da incidência de óbices processuais e, no mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 464).



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE por incidência das Súmulas 282, 279 e 636 do STF (Doc. 466).



    No Agravo, a parte refuta todos os argumentos da decisão de inadmissibilidade (Doc. 472).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 456, fls. 4-5):



    “O § 3º do art. 102 da Constituição Federal, exige que a causa em julgamento possua uma repercussão geral da questão constitucional, ou seja, reflexos que transcendam ao normal ou à rotina, ou seja, que tenha importância econômica, política, social ou mesmo jurídica. 



    Neste sentido, observa a Recorrente que a presente demanda se destina a uma discussão de relevância geral quando trata de questão relativa às condenações por ato de ação civil pública. 



    O que se discute aqui é a ofensa aos Princípios Constitucionais. Assim, existem no caso pautado:



    Reflexos econômicos: pois a decisão possui potencial de criar um precedente outorgando um direito que pode ser reivindicado por um número considerável de pessoas;



    Relevante interesse social: que tem uma vinculação ao conceito de interesse público em seu sentido lato, ligado à uma noção de “bem comum”;



     Reflexos políticos: nesta hipótese a decisão altera a política econômica ou diretriz governamental de qualquer das esferas de governo (Municipal, Estadual ou Federal);



    Reflexos sociais: já que a decisão, equivocadamente cerceou o acesso à Justiça. 



    Reflexos jurídicos: é relevante a matéria deduzida no presente recurso extraordinário, que diz respeito a ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso a justiça.



    Assim, REQUER, preliminarmente, seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, em face da presença da Repercussão Geral. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, conforme acima relatado, o MPSP ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de JANAÍNA DE FÁTIMA ALVES BENETTI e de outros réus por ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10, caput, I, II, VIII, IX, X, XI, XII; e 11, caput, I e II, da Lei 8429/1992 (Doc. 2, fls. 12-14).



    O Tribunal de origem reformou em parte a sentença, apenas no que diz respeito à exclusão da condenação à obrigação solidária de ressarcimento do valor do dano causado aos cofres do Município de Divinolândia e à preliminar de concessão do benefício da justiça gratuita aos réus JOÃO ANÍBAL e ISMAR; e, no mais, manteve a condenação da ora recorrente, pelo art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992 (I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei), ao entendimento de que ela teria atuado com dolo em conluio com os demais réus, que contrataram a microempresa CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO-ME, sem licitação, em que pese ausente a configuração da hipótese de dispensa do certame licitatório, nos termos do art. 24, II, da Lei Geral de Licitações, com a superação do valor de compras de até R$ 8.000,00 previsto para a modalidade convite, dada a sucessão de aquisições com valor inferior a este que, somadas, perfazem o montante de R$ 68.449,60.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 433, fls. 9-12):



    “A ausência de registros relativos à dispensa da licitação e as notas de empenho acostadas nos autos demonstram a ilegalidade da dispensa de licitação, perfazendo as sucessivas contratações verbais diretas valor muito superior ao de R$ 8.000,00 permitido em lei, o que por si só comprova o dano ao erário.



    (…)



    As alegações da ré JANAÍNA, por fim, não assistem melhor sorte, uma vez que restou comprovada a sua conduta ilícita e dolosa em conluio com os demais réus.



    A ré, à época dos fatos, era diretora do departamento de finanças de Divinolândia, tendo ciência das receitas e despesas do município, incumbindo-lhe o manejo de recursos públicos.



    Nessa esteira, ao autorizar os pedidos de compra feitos pelo réu JOÃO ANÍBAL, em seguida efetuando pagamentos, agia com dolo, por razões equiparadas às dos demais réus no que tange à presunção de conhecimentos e responsabilidades intrínsecas ao seu cargo.



    Ademais, sem razão a ré ao aduzir que não houve ilegalidade na dispensa de licitação tendo esta ocorrido em sede de situação emergencial, uma vez que a quantidade excessiva de itens de informática adquiridos não se justifica para uma cidade do porte de Divinolândia (cerca de 11.000 habitantes), mostrando-se, pelo mesmo motivo, prescindível a realização de perícia e comparativo com outros Municípios para averiguar se houve prejuízo ao erário, já suficientemente demonstrado.



    Cumpre ressaltar que a comprovação ou não de que tenha havido acréscimo em seu patrimônio não é relevante ao deslinde da controvérsia, importando apenas o decréscimo do patrimônio público em decorrência de compras diretas ilegais, e o dolo na conduta da ré.



    Em suma, por meio do exame do autos, resta claro o dano ao erário e a presença de dolo nas condutas dos três réus com a dispensa indevida de licitação que culminou em compras com valor total aferido de R$ 68.449,60, sendo irretocável a r. sentença, que reconheceu atos de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da LIA, e condenou os réus, atendendo aos critérios do inciso II, do artigo 12, também da LIA, à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 4 anos e ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano atualizado monetariamente pela tabela do TJSP desde o desembolso pela municipalidade e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de ter anulado os contratos verbais celebrados entre o Município de Divinolândia e a microempresa Carlos André de Souza Possendoro-Me.



    Todavia, a condenação à obrigação solidária de ressarcimento aos cofres públicos não deve prevalecer.



    Após a celebração de Acordo de Não Persecução Cível entre CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO e CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO ME e o Ministério Público do Estado de São Paulo, houve o pagamento do valor de R$ 68.449,60 corrigido e atualizado pelos, conforme consta de comprovantes acostados nos autos e manifestação do Ministério Público, perdendo a obrigação solidária de ressarcimento aos cofres públicos, portanto, seu objeto.



    Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada apenas no que diz respeito à exclusão da condenação à obrigação solidária de ressarcimento do valor do dano causado aos cofres do Município de Divinolândia e à preliminar de concessão do benefício da justiça gratuita aos réus JOÃO ANÍBAL e ISMAR.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem, com base nas Leis 8.429/1992 e 8.666/1993 e nas provas dos autos, concluiu que a recorrente praticou ato de improbidade administrativa, pois agiu com dolo e imbuída de má-fé ao autorizar os pedidos de compras feitos por João Aníbal, responsável pelo setor de compras da Prefeitura de Divinolândia, e, em seguida, realizar os pagamentos das compras adquiridas sem licitação. Por isso, condenou-a pelo art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992 (I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei). 



    No Recurso Extraordinário, a recorrente alega, em suma, que (a) ocorreu a prescrição intercorrente prevista no § 5º do art. 23 da Lei 14.230/2021; (b) a sua condenação é contrária à Lei 14.230/2021, pois não há indícios de que tenha agido com o dolo; (c) não era responsável pela obtenção de cotações e por controlar valores que deveriam ser comprados por dispensa ou por licitação; (d) não houve o fracionamento ilegal de despesas, e que as compras atendiam às exigências do art. 24 inciso II da Lei 8.666/1993; e (e) não mais possuía vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Divinolândia, portanto, a condenação de perda da função pública deve ser reformada.



    No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Confira-se a tese desse precedente vinculante:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992.



    Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 



    1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes.



    5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.468.341 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 8/5/2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 63.426 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 7/12/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.438.360 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 19/10/2023)



    Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 às fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. 



    Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014, ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 



    No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



     Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



     No mesmo sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUTORIDADE ALEGADAMENTE INCOMPETENTE. ART. 38, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.625/93. LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93).



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.402.757AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 2/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO D